Tribunal: STF
Processo: ADI 6967
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, e 2º da Lei Complementar n. 684, de 12 de agosto de 2021, do Estado do Rio Grande do Norte, mediante os quais alterada a de n. 464, de 5 de janeiro de 2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN).



    Em 28 de setembro de 2022, indeferi o pedido de participação no processo, na qualidade de amicus curiae, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), por não verificar liame direto dos propósitos revelados no respectivo Estatuto com o objeto desta ação.



    Contra essa decisão a FEMURN, mediante a petição/STF n. 79.345/2022, opôs embargos de declaração. Insiste na pertinência do ingresso, ao argumento de estarem os Municípios sujeitos ao controle da Corte de Contas estadual. Pede a reforma do pronunciamento, de modo que seja admitida no processo. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não acolheu pedido de intervenção na qualidade de amicus curiae.



    A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). A figura do amicus curiae constitui instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o Texto Constitucional.



    Assim, é frequente entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento do assunto oferecerem valiosas contribuições para a elucidação de questões e a qualificação da cognição dos processos objetivos, vocacionados à defesa da ordem jurídica, e, por consequência, da jurisdição constitucional. Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos em tela. 



    Por isso mesmo, ao disciplinar a intervenção dos amigos da Corte – de natureza eminentemente colaborativa –, o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuiu ao Relator crivo quanto à admissão a partir de consideração acerca da importância da matéria, da representatividade dos postulantes e da pertinência temática. Afinal, cabe a ele, o Relator, conduzir o processo com eficiência e celeridade.



    Entretanto, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade ante o indeferimento do pedido de ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo. Confira-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator: 



    [...]



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de 18 de fevereiro de 2009) 



    Logo, na hipótese de inadmissão, homenageia-se a razoável duração do processo, primando-se pela adequada marcha. Não há prejuízo para a cognição do caso, porquanto eventual necessidade de colheita de informações pode ser atendida mediante a realização de audiências públicas, se a Corte entender pertinente.



    Nesse sentido, de acordo com os precedentes do Supremo, além de a decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae ser irrecorrível, a entidade requerente não tem legitimidade para opor embargos de declaração ou interpor agravo interno (RE 602.584 AgR, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, DJede 20 de março de 2020). A título de exemplo, destaco, no ponto, as ementas a seguir:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental.Precedentes.



    2. Agravo Regimental não conhecido.



    (ADI 6.399 AgR-segundo, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJede 23 de fevereiro de 2021)



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso.



    1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.



    (ADI 6.399 AgR, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli,DJede 7 de janeiro de 2021)



    Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 



    1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018.



    2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    (ADI 4.711 AgR, ministro Roberto Barroso, DJede 28 de novembro de 2019) 



    Pois bem. Todos os objetivos expressos no Estatuto da entidade postulante foram levados em conta na fundamentação do pronunciamento ora embargado, inexistindo omissão. O elo entre as finalidades da FEMURN e a matéria discutida nesta ação – organização e procedimentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – mostra-se indireto.



    Conforme assentei, o mero interesse dos Municípios e das Associações Regionais de Municípios no julgamento e na resolução da causa não justifica a intervenção. Eventual admissão de todos aqueles alcançados pela fiscalização do TCE-RN não concorreria para o alcance do objetivo da participação, que é a colaboração com a Corte. Ao contrário, implicaria sobreposição de manifestações e, em última instância, inobservância da cláusula do devido processo legal.



    3. Do exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente